Tribunal: TJES
Processo: 0006101-07.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006101-07.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERUSA TARDIN RODRIGUES

APELADO: ORBELIO VIOLA JUNIOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação à embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0006101-07.2008.8.08.0024

Embargante:

Jerusa Tardin Rodrigues de Medeiros

Embargado:

Orbélio Viola Júnior

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 12295112 que, à unanimidade, negou provimento à
apelação cível interposta contra a sentença que,
nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pela embargante, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC,
“[...]devendo a execução de título extrajudicial ter o seu devido prosseguimento no processo em apenso de nº 059589-08.2007.8.08.0024[...]”
, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (fls. 165/167v)

Em suas razões, a embargante alega que o julgado é omisso quanto à
“[...]violação ao art. 940 do Código Civil e sua aplicação ao caso concreto[...]”
, à
“[...]essencialidade da produção de provas documentais requeridas pela Embargante[...]”
, à
“[...]alegação de quitação da dívida com a entrega de joias e a dificuldade de comprovação formal[...]”
, à
“[...]análise da alegação da verossimilhança da prática de agiotagem[...]”
para a inversão do ônus da prova, bem como à
“[...]alegação de encargos desproporcionais e sobre a análise da ilicitude da causa debendi da nota promissória[...]”
. Ademais, aduz que há contradição no julgado, pois
“[...]Se há indícios de pagamentos e ausência de recibos por parte do credor, não pode ser imputado exclusivamente à embargante o ônus de comprovar os valores já repassados[...]”
, além de obscuridade,
“[...]pois não esclarece os fundamentos para negar a inversão do ônus da prova[...]”
. (ID. 12706159

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 10 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o julgado é omisso quanto à
“[...]violação ao art. 940 do Código Civil e sua aplicação ao caso concreto[...]”
, à
“[...]essencialidade da produção de provas documentais requeridas pela Embargante[...]”
, à
“[...]alegação de quitação da dívida com a entrega de joias e a dificuldade de comprovação formal[...]”
, à
“[...]análise da alegação da verossimilhança da prática de agiotagem[...]”
para a inversão do ônus da prova, bem como à
“[...]alegação de encargos desproporcionais e sobre a análise da ilicitude da causa debendi da nota promissória[...]”
. Ademais, aduz que há contradição no julgado, pois
“[...]Se há indícios de pagamentos e ausência de recibos por parte do credor, não pode ser imputado exclusivamente à embargante o ônus de comprovar os valores já repassados[...]”
, além de obscuridade,
“[...]pois não esclarece os fundamentos para negar a inversão do ônus da prova[...]”
. (ID. 12706159

Entretanto, se a conclusão do julgado foi pela ausência de prova de agiotagem, e de pagamento nos moldes delineados pela parte, não há que se falar em obrigação de pagar em dobro como previsto no art. 940, do CC, como consectário lógico da premissa.

Além disso, como ressaltado no acórdão embargado, a própria autora
“[...]reconhece que não tem comprovante dos pagamentos realizados, nem tinha controle dos cheques, seus ou de terceiros, que eram entregues ao recorrido[...]”
, tendo sido ressaltado que
“[...]o processo judicial deve buscar a efetividade e a razoável duração, conforme preceitua o art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo certo que a magistrada de origem considerou que as provas já produzidas eram suficientes para formar sua convicção, ressaltando inclusive que
“[...]mesmo nas circunstâncias de eventual inversão do ônus da prova, como requerido na exordial, incumbe à Embargante a prova mínima de suas alegações[...]”
, o que tem respaldo na jurisprudência do e. STJ (
AgInt no AREsp n. 2.518.884/SP).

Como tais provas não foram feitas, assentou-se que,
“[...]à míngua de elementos mínimos comprobatórios das alegações autorais[...]”
, correta a sentença
“[...]ao concluir que
“[...]não há prova contundente a fim de garantir a alegação da Embargante, no sentido de que a nota promissória é oriunda, direta ou indiretamente, da prática de agiotagem.[...]”

Da mesma forma, foi salientada a
“[...]ausência de comprovação de ilegalidade do título exequendo, o qual não ostenta sequer previsão de juros, como ressaltado pela magistrada singular[...]”
, concluindo inexistir
“[...]
prova inequívoca juntada aos autos a fim de ratificar a alegação da Embargante quanto à inexigibilidade da nota promissória que deu origem à execução em apenso (processo de nº 0059589-08.2007.8.08.0024), não demonstrando a parte autora a veracidade de suas alegações.”

Anoto, ademais, em que pese ter a embargante alegado a realização de pagamentos, não logrou em comprovar a que título se deram, pois os depoimentos das suas próprias testemunhas indicaram que a recorrente comercializava jóias e tinha algum vínculo com o Sr. Orbélio, mas
“[...]não sabe qual o tipo de negócio que as partes tinham[...]”
(Fernando Rodrigues dos Santos), bem como que a apelante realizava a venda de jóias em sua residência e
“[...]não sabe informar se a Sra. Jerusa pegava dinheiro emprestado com o Sr. Orbélio[...]”
(Marlene Reis de Lima)

Por fim, consigno que se o recorrido ajuizou demanda executiva, com vistas à satisfação de quantia não paga pela embargante, é impossível compeli-lo à demonstração de prova negativa do evento.

Nesse contexto, da leitura das razões recursais constato que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente da Corte Superior,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.